Tribunal: TJDFT
Processo: 0714626-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Vistos, etc... Intimem-se o Reclamado, bem como o interessado, SUPERMERCADO ELIENAY LTDA – ME, para, querendo, apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator